Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários em conta corrente da parte autora, referentes a contratos de mútuo celebrados entre as partes. O agravante alegou que os descontos são autorizados contratualmente e questionou a imposição de multa diária, requerendo o efeito suspensivo e a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir instituição financeira a suspender descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020; e (ii) estabelecer se há legalidade na imposição de multa cominatória diante do cumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 garante ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito em conta, mas condiciona esse cancelamento à ausência de reconhecimento da autorização contratual expressa, o que não se verifica no caso.
4. Os contratos juntados aos autos demonstram autorização prévia e expressa para descontos em conta corrente, celebrados no exercício da autonomia da vontade, não havendo vícios ou cláusulas abusivas que justifiquem intervenção judicial.
5. O Tema 1085 do STJ ratifica a validade dos descontos em conta corrente de empréstimos bancários comuns, mesmo em conta-salário, desde que autorizados previamente pelo mutuário, afastando a aplicação das limitações previstas para empréstimos consignados.
6. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT rechaça o cancelamento unilateral de descontos previamente autorizados, considerando tal conduta contrária à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, conforme a Resolução BACEN no 4.790/2020, exige a inexistência de autorização expressa previamente pactuada.
2. São válidos os descontos bancários em conta corrente decorrentes de contratos de empréstimo, desde que autorizados de forma expressa e livre pelo correntista.
3. A imposição de multa cominatória é indevida quando não verificada a ilegalidade da conduta da parte.